Tribunal: TJSP
Processo: 1101911-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação visando compelir a operadora a custear procedimento cirúrgico em hospital fora da rede credenciada e a indenizar gastos já efetuados com médicos particulares. Tutela de urgência concedida parcialmente. Sentença de improcedência. Apelo do autor, beneficiário. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas com tratamento ou atendimento de saúde fora da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação visando compelir a operadora a custear procedimento cirúrgico em hospital fora da rede credenciada e a indenizar gastos já efetuados com médicos particulares. Tutela de urgência concedida parcialmente. Sentença de improcedência. Apelo do autor, beneficiário. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas com tratamento ou atendimento de saúde fora da rede credenciada só pode ser admitido em hipóteses excepcionais, a exemplo da inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional referenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Segundo requisito demonstrado. Ausência, no entanto, de prova mínima da alegada inexistência de profissionais capacitados no âmbito da rede credenciada do plano de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.